Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – ALEGAÇÃO DE VENDA AD MESURAM - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – ALEGAÇÃO DE VENDA AD MESURAM - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil – Inaplicabilidade do prazo de decadência do art. 26 do CDC, bem como do prazo prescricional decenal - Sentença reformada para reconhecer o decurso do prazo de decadência e julgar extinto o processo - Litigância de má-fé da autora inocorrente - Não caracterizado o abuso do direito de litigar – Condenação à multa afastada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007103-
98.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelada
FLÁVIA CAMILA SEBASTIÃO LAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
2
APELAÇÃO no 1007103-98.2019.8.26.0576
APELANTE/APELADO: FLÁVIA CAMILA SEBASTIÃO LAGO
APELANTE/APELADO: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
VOTO no 14228/asc
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM
METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA ALEGAÇÃO DE
VENDA
AD
MESURAM
-
PROCEDÊNCIA
-
CONDENAÇÃO
EM
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
INCONFORMISMO DAS PARTES ACOLHIMENTO EM
PARTE Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel
na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega
do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de
indenização do valor proporcional à metragem faltante se
insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do
art. 500 e 501 do Código Civil Inaplicabilidade do prazo de
decadência do art. 26 do CDC, bem como do prazo
prescricional decenal - Sentença reformada para reconhecer o
decurso do prazo de decadência e julgar extinto o processo -
Litigância de má-fé da autora inocorrente - Não caracterizado o
abuso do direito de litigar Condenação à multa afastada
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 229/230, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação indenizatória proposta
por FLÁVIA CAMILA SEBASTIÃO LAGO em face de PARQUE RIO PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA, para condenar a ré a prestar indenização à autora por danos
materiais, no valor de R$4.151,03, com correção monetária da data da sentença e juros de mora
da citação. Em razão da propositura de várias ações pela autora contra a mesma ré, que
poderiam ter sido manejadas conjuntamente, condenou-se a autora ao ônus da sucumbência,
fixada a verba honorária em R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o e art. 98 do CPC,
observada a gratuidade de justiça. Também foi reconhecida a litigância de má-fé, condenando-a
ao pagamento de multa equivalente a dois salários mínimos, nos termos do art. 81, § 2o do CPC
mais indenização fixada em R$1.000,00.
Apela a autora para que seja afastada a aplicação das penas por
litigância de má-fé, pois sustenta inexistir abuso no ajuizamento de diversas ações em face da
empresa, ao argumento de que não pode ser impedida de buscar o judiciário para a satisfação
dos seus direitos, hipótese não prevista no art. 80 do CPC. Sustenta, ainda, que somente teve
conhecimento acerca da possibilidade de pedir indenização pela diferença na metragem da
garagem recentemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
3
A ré apela para que a ação seja julgada improcedente,
alegando, em síntese: i) decurso do prazo de decadência do direito invocado, seja pela
aplicação do art. 501 do CC, seja pelo disposto no art. 26 do CDC; ii) inexistência do problema
de metragem na vaga de garagem da autora, tendo sido o imóvel entregue em conformidade
com o pactuado em contrato e com o projeto aprovado pela Municipalidade; iii) inocorrência
de prejuízo ao dono da vaga na existência da guia mencionada pelo i magistrado sentenciante,
que se trata de um instrumento de segurança, conhecido como “bate rodas” e que serve para
orientar o condutor; iv) há espaço suficiente na vaga de garagem para a guarda de veículos; v)
eventual metragem a menor encontra-se dentro dos limites percentuais previstos em lei; vi)
falta de provas da real medida da vaga da garagem e quanto ao valor estimado como dano
material.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Versa a demanda sobre pedido de indenização por danos
materiais envolvendo o compromisso de compra venda de imóvel na planta, firmado pelas
partes em 05/05/2015, em que o autor alega que o imóvel foi entregue com a vaga de garagem
em metragem inferior à prometida no ato da venda.
A r. sentença indeferiu o pedido de realização da prova pericial
e julgou procedente a ação para condenar a ré a indenizar a autora na quantia indicada na
inicial, imputando ao autor litigância de má-fé.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo sentenciante, a r.
sentença merece ser reformada.
Sobre as alegações da ré acerca da decadência, cumpre
observar que o caso não se amolda ao art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o
qual o direito do consumidor de reclamar por vício aparente ou de fácil constatação decai em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
4
noventa dias, quando se trata de fornecimento de serviços e produtos duráveis, mas aplicável o
prazo anual do Código Civil.
A legislação civil prevê prazo decadencial mais específico para
a situação concreta, cuja pretensão constitui o abatimento proporcional do preço do imóvel, de
tamanho menor ao prometido, sendo tal prazo mais benéfico ao consumidor e, portanto, o que
deve prevalecer.
Com efeito, o art. 500 do CC estabelece que, na venda de
imóvel por medida de extensão, caso constatado que o tamanho do bem não corresponde ao que
fora prometido, o comprador tem direito de exigir o complemento da área e, não sendo
possível, reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. E o art.
501 do mesmo diploma impõe o prazo decadencial de um ano para as respectivas ações
mencionadas no dispositivo anterior.
Trata-se de situação envolvendo ajuizamento de ação
estimatória ou quanti minoris, especificamente prevista para a compra e venda de imóvel por
medida de extensão e não mera reclamação de vício aparente. Assim, deve prevalecer o prazo
mais específico e mais benéfico ao consumidor, a quem se dirige a proteção da lei.
E vale acrescentar que, no caso, ainda que o autor sustente que
o pedido tem caráter indenizatório, a fim de afastar o prazo decadencial, certo é que o pedido
de condenação da ré no pagamento de valor correspondente ao cálculo da proporção da área
faltante nada mais é do que pretensão de reparação do abatimento do preço.
Conforme recente decisão do C. STJ em caso similar, concluiu-
se que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 e, assim, deve ser
alcançada pelo art. 501, ambos do CC.
Entendeu-se que “com a decadência do direito a discutir-se a
metragem do imóvel, não haverá falar em pretensão à indenização decorrente deste fato”. E
explicita ainda o i. ministro relator que, “eventual reconhecimento da incidência de prazo
prescricional configuraria burla à disciplina dada pelo legislador no tocante à incidência do
prazo ânuo decadencial para a obtenção da execução específica ressarcitória decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
5
descumprimento da venda ad mesuram.”1
Nessa exata linha de raciocínio, há hodiernas decisões
monocráticas do C. STJ mantendo o reconhecimento da decadência em casos similares:
Recurso Especial no 1.840.815 SP, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 18/10/2019;
Recurso Especial no 1.846.720-SP, relatora Min. Maria Isabel Galloti, DJE 18/12/2019 e
Recurso Especial no 1.852.719-SP, relatora Min. Maria Isabel Galloti, DJE 18/02/2020.
Além disso, importa mencionar também a adoção deste
entendimento em recentes julgamentos, em agravo de instrumento desta C. Câmara:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Aquisição de imóvel com vaga
de garagem supostamente inferior à prevista no projeto - Improcedência
Decadência Insurgência recursal descabida Considerando-se que o
autor está exigindo indenização por ter recebido a garagem do imóvel
adquirido com metragem inferior àquela contratada, a questão se submete
aos artigos 500 e 501 do Código Civil, que prevê o prazo decadencial de
um ano a partir do registro para propor a ação e não o prazo de dez anos
pretendido pelo autor E embora o autor alegue ausência de registro,
nesses casos este Tribunal tem entendimento no sentido de que o prazo
decadencial do artigo 501 do Código Civil incide a partir da imissão do
comprador na posse do imóvel Precedentes Considerando que a imissão
da autora na posse do imóvel ocorreu em 05/08/2016 e a propositura da
ação se deu em 28/03/2019, houve a perda do direito de ação, estando
correta a r. sentença ao reconhecer a decadência - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão
contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta os
parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a
1 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD MENSURAM.
APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS. 1. O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência
do direito, prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a entrega
de metragm inferior à contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
6
natureza e complexidade da demanda, e o trabalho adicional realizado em
grau recursal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012600-
93.2019.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; 8a Câmara de Direito
Privado;Data do Julgamento: 09/10/2019)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Aquisição de imóvel com vaga
de garagem supostamente inferior à prevista no projeto - Improcedência
Decadência Insurgência recursal descabida Considerando-se que a
autora está exigindo indenização por ter recebido a garagem do imóvel
adquirido com metragem inferior àquela contratada, a questão se submete
aos artigos 500 e 501 do Código Civil, que prevê o prazo decadencial de
um ano a partir do registro para propor a ação e não o prazo de dez anos
pretendido pela autora E embora a autora alegue ausência de registro,
nesses casos este Tribunal tem entendimento no sentido de que o prazo
decadencial do artigo 501 do Código Civil incide a partir da imissão do
comprador na posse do imóvel Precedentes Considerando que a imissão
da autora na posse do imóvel ocorreu em 31/07/2017 e a propositura da
ação se deu em 28/09/2018, houve a perda do direito de ação, estando
correta a r. sentença ao reconhecer a decadência Litigância de má-fé
Multa - Cabimento
Distribuição de várias ações acerca do mesmo
contrato - Conduta temerária visando o patrono do autor a fixação de
honorários em cada uma das ações - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1042363-76.2018.8.26.0576; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/07/2019).
Ressalva-se, contudo, que nesta Colenda Câmara há julgados
aplicando o prazo decenal de prescrição, com o que não concorda esta relatoria.
Assim, a reparação pretendida diz respeito à restituição do
valor relativo à metragem inadimplida, que está diretamente relacionada ao direito de
abatimento do preço.
Verifica-se que a vistoria do imóvel e entrega se deram em
22/08/2017 (fls. 80), sendo a ação ajuizada em 19/02/2019, ou seja, mais de um ano depois,
razão pela qual decorrido o prazo decadencial. Assim, importa acolher o inconformismo
da ré para reconhecer a decadência do direito da autora, afastando-se a condenação na
indenização por dano material.
Necessário ainda salientar que, embora decadente o direito do
autor, no caso dos autos, o exame superficial das provas, especificamente as fotos da vaga
demonstradas pelas partes, em regra, não seria o bastante para antecipar o julgamento do
mérito, pois a apuração do fundamento específico do pedido do autor relativo às medições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
7
garagem demandaria a realização de perícia.
Entretanto, em razão da perda do direito do autor em reclamar
eventual diferença para abatimento no preço decorrente das medidas da vaga de garagem, como
se viu, cabe imediato julgamento de improcedência ante o reconhecimento da prejudicial de
mérito.
Por fim, no que diz respeito à condenação da autora à litigância
de má-fé, bem é de se ver que não restou suficientemente demonstrado que tenha agido de
modo consciente no abuso do direito de litigar
Sobre o tema, cumpre transcrever o seguinte trecho elucidativo
acerca do entendimento aplicável.
“Não se pode desconhecer que o direito processual civil,
plasmado que é de normas regentes do dever de lealdade, de veracidade e
de cooperação das partes como juiz (arts. 5o, 6o, e 77, do CPC/2015), tem
que ser dotado de instrumentos capazes de inibir e sancionar
adequadamente ao litigante que descumpre com seus deveres, utilizando-se
do processo para fins escusos, notadamente para postergar a aplicação do
direito objetivo. A repressão à litigância de má-fé, por isso, representa uma
barreira àquele que, tendo pouco ou nenhuma chance de êxito, a ponto de
não poder deduzir alegações razoáveis, passe a se valer do processo de
modo procrastinatório, retardando a outorga da prestação jurisdicional, ou
até mesmo tentando, com tal procedimento, negociar um acordo mais
vantajoso para si. Aquele que, sabendo não ter razão, se sita tentado a
abusar dos meios processuais, tem na incidência de sanções processuais um
verdadeiro freio.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/
Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et al.], coordenadores - São Paulo :
Revista dos Tribunais, 2015, - pag. 285/286).
Nessa linha, o ajuizamento de várias ações contra a mesma
empresa, por si só, não configura ato atentatório à dignidade de justiça ou qualquer outra
hipótese de abuso do direito de litigar, pois não se demonstrou, de forma convincente, que a
autora ajuizou diversas demandas, em relação ao mesmo contrato, com a finalidade de fazer
uso indevido da máquina do Judiciário.
Conforme esclarece nas razões recursais, no caso específico
desta demanda, a autora somente teria se dado conta do problema com a metragem da vaga
tempos depois de ajuizadas as demandas com pedido de repetição de indébito, o que se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-98.2019.8.26.0576 -Voto no 14228/asc
8
pelas datas da distribuição e não constitui conduta desleal, sendo inadmissível presumir a má-
fé. Na verdade, não se pode admitir a limitação ao direito de litigar por mera presunção de
abuso.
Assim, forçoso dar razão ao autor apelante para afastar a
condenação à multa por litigância de má-fé.
Quanto ao ônus da sucumbência, deve ser mantida a
condenação da autora, por ter sido reconhecida a decadência do direito, observada a gratuidade
de justiça. E diante do provimento parcial dos recursos, não é o caso de condenar as partes a
pagar honorários recursais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO às apelações das partes para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com
resolução de mérito, em razão da decadência, com fundamento nos artigos 501 do CC e 487, II,
do CPC, bem como para afastar a condenação à multa por litigância de má-fé, mantida a
condenação da autora ao ônus da sucumbência.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)